Tribunal: TCU
Processo: 003.571/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1622/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno/TCU, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.571/2023-8 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa colaboradora de que trata o caso referenciado neste processo.